Tribunal: TJMT
Processo: 1007374-51.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007374-51.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JECE MONTEIRO DE MORAES - CPF: 513.233.031-20 (RECORRIDO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (JUÍZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS (JUÍZO RECORRENTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (JUÍZO RECORRENTE), GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (JUÍZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUÍZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — CONSTATAÇÃO — PEDIDO ADMINISTRATIVO — MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO —
IMPRESCINDIBILIDADE.

A omissão da Administração em decidir o requerimento de progressão na carreira, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7648820) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
)

é servidor do Estado de Mato Grosso e exerce o cargo de técnico administrativo;
ii
) requereu administrativamente a progressão funcional; e
iii
) “
até o momento não teve nenhuma resposta do seu pedido administrativo, que foi protocolado no dia 26 de setembro de 2016
”.

A pretensão é de que as autoridades apontadas coatoras analisem o pedido administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 9389968), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta, concedo a segurança, ratificando a liminar outrora concedida, que determinou aos Impetrados que analisem e manifestem-se acerca do pedido do Impetrante, nos autos de processo administrativo no 487242/2016.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1o do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas processuais.

Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. (Id. 7648820, fls. 3).

Jece Monteiro de Moraes impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, pelo Superintendente de Gestão de Pessoas, pelo Coordenador da Coordenadoria de Aplicação e pelo Gerente da Gerência de Cargos e Carreiras e Remuneração, consistente na omissão da Administração em analisar requerimento administrativo para progressão na carreira.

Anoto que foi deferida a liminar satisfativa para “
determinar aos Impetrados que analisem e manifestem-se nos autos de Protocolo n. 487242/2016.
” (Id. 7648805, fls. 2).

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

A omissão da Administração em decidir o requerimento de progressão na carreira, está devidamente comprovada, porque o protocolo do processo administrativo no 487242/2016 registra que foi realizado
na data de 26 de setembro de 2016 (Id. 7648802, fls. 1) e até a data de impetração do mandado de segurança, em 14 de março de 2017, não havia decisão a respeito.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, assegura ao servidor o direito de petição e fixa o prazo para análise e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 131. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou de interesse legítimo.

Parágrafo único. É possibilitado, dependente somente de sindicalização prévia, que o requerimento seja subscrito pelo respectivo Sindicato da categoria do servidor.

[...]

Art. 133. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único.
O requerimento e o pedido da reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora, após a apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, consoante estabelece o art. 14, II, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002
. [sem negrito no original]

Na Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002, que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, está:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa
, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°
O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Por conseguinte, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento:

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art.
1o
da Lei n.
12.016
/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Segurança indeferida em relação à Juari Antonio do Sacramento, e deferida, em parte, quanto a Emiliano Francisco de Souza. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 16569/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2016).

[...] Orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que
a injustificada demora no trâmite dos procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de determinação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para fazê-lo
. [...]. (TRF1, Sexta Turma, remessa necessária em mandado de segurança 55579-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, julgamento em 26 de janeiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020